Tribunal: TJPA
Processo: 0008406-02.2017.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008406-02.2017.8.14.0017

APELANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELADO: VALDIVINO DE SOUSA AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DEMANDA FUNDADA EM COBRANÇA DE FGTS NUNCA DEPOSITADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. TEMPO INDETERMINADO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. PRECEDENTES DO STF. EFEITOS JURÍDICOS. PAGAMENTO E LEVANTAMENTO DE FGTS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0008406-02.2017.8.14.0017

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

APELADO:
VALDIVINO DE SOUSA AGUIAR

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos sobre recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
contra Sentença proferida pelo
MM. JUÍZO DA 1ª VARA DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA/PA
, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
VALDIVINO DE SOUSA AGUIAR
, ora apelado, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, conforme o dispositivo do
decisum
a seguir transcrito:

“Ante o exposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS TEMPORÁRIOS firmados pelas partes e CONDENAR o Município de Conceição do Araguaia – PA ao:

a) Pagamento dos salários dos meses de setembro/2016, outubro/2016, novembro/2016 e dezembro/2016, acrescidos de correção monetária conforme os índices do IPCA-E, desde o inadimplemento de cada parcela, e juros de mora a contar da citação, calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a serem apurados em liquidação de sentença;

b) Pagamento das parcelas do FGTS em favor da Autora referente ao período laborado – de 18/02/2013 a 30.06.2013; 05.08.2013 a 20.12.2013; 03.02.2014 a 30.06.2014; 10.08.2015 a 22.12.2015; 22.02.2016 – calculadas as parcelas com base na remuneração mensal da parte Autora de cada período, acrescidas de correção monetária conforme os índices do IPCA-E, desde o inadimplemento de cada parcela, e juros de mora a contar da citação, calculados pelo percentual estabelecido para caderneta de poupança, a serem apurados em liquidação de sentença.

No mais, tendo em vista que a parte autora é beneficiária da Justiça Gratuita e diante da isenção de custas processuais que goza a Fazenda Pública, nos termos art. 15, alínea “g”, da Lei nº 5.738/1993, deixo de condenar o requerido ao pagamento de custas.

Diante da sucumbência mínima da parte autora, fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação (CPC, art. 85, § 3º, I), os quais ficarão a encargo do requerido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.

Sentença sujeita à remessa necessária por força do disposto no art. 496, I, do CPC (Súmula 490 do STJ).(...)”

Consta nos autos que Valdivino de Sousa Aguiar foi contratado pelo Município de Conceição do Araguaia para exercer a função de motorista, como servidor público temporário, tendo laborado pelo período de fevereiro de 2013 a dezembro de 2016, porém, em razão do não pagamento de seu FGTS e salários pelo Ente Municipal, o contratado resolveu ajuizar Ação de Cobrança onde requereu que fosse declarada a nulidade da contratação em razão de o contrato ter sido sem prévia realização de concurso público, condenando o Município a pagar o valor devido do FGTS, multa de 40% do FGTS, bem como, o pagamento do salário dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2016.

Sobreveio a sentença combatida, já relatada ao norte.

Inconformado, o
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA
interpôs recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, e aduziu, em suma, a legalidade do contrato de trabalho, cumprindo os ditames da Lei Municipal Complementar nº 012/1997, de 11/04/97. Ao final, requereu o provimento do recurso interposto, a fim de que seja reformada a sentença vergastada.

No ID n. 11054142,
CONTRARRAZÕES
pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (ID n. 11426551)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Da análise detida dos autos, verifico que o apelante se insurge quanto ao direito de o apelado, contratado a título temporário, quando do distrato, em perceber o recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS.

Como cediço, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários n° 596.478 e nº 705.140, que geraram os temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) aos trabalhadores que tiveram o contrato de trabalho com a Administração Pública declarado nulo em razão da inobservância da regra do art. 37, §2º, da Constituição Federal, a qual estabelece prévia aprovação em concurso público, restando, ao final, firmado o entendimento pelo direito tão somente ao FGTS e ao saldo de salário a esses contratos considerados nulos.

As decisões foram assim ementadas:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.

1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF. Recurso Extraordinário nº 596.478/RR. Redator para acórdão MINISTRO DIAS TOFFOLI. Julgado em 13/07/2012)

“EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.

3. Recurso extraordinário desprovido. (STF. Recurso Extraordinário nº 705.140/RS. Relator MINISTRO TEORI ZAVASCKI. Julgado em 28/08/2014)

Com relação a nulidade dos contratos temporários, Ministro TEORI ZAVASCKI, proferiu no RExt nº 705.140/RS:
“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Assim, reconhecida a constitucionalidade do art. 19-A da Lei n° 8.036/1990, com a redação dada pela Medida Provisória (MP) 2.164-41/2001, resta previsto o pagamento.

Considera-se, portanto, que o contrato nulo produz efeitos até que seja reconhecida e declarada a sua nulidade, sendo uma forma de não prejudicar a parte que agiu de boa-fé, ou seja foi contratada, prestou seus serviços, conforme determinado, exercendo garantias constitucionais, como a dignidade da pessoa humana e o valor social do trabalho.

É importante esclarecer que, a decisão do STF refere-se à situação da pessoa contratada pela Administração Pública sem concurso público, porém não faz delimitações com relação ao regime de contratação, portanto, entende-se que pode ser celetista ou estatutário, da mesma forma que não restringe o ente contratante, se administração direta ou indireta.

A decisão mencionada possui efeito vinculante,
erga omnes
e transcendência subjetiva ao interesse das partes.

Cabe ressaltar que as decisões dos recursos extraordinários n° 596.478 e nº 705.140 garantem às pessoas contratadas, sem concurso público, pela Administração Pública, apenas o direito ao depósito e levantamento do valor referente ao FGTS e ao saldo de salário, considerando a nulidade do contrato, em razão das violações aos dispositivos legais e constitucionais.

É importante destacar que no Recurso Extraordinário nº. 960.708/PA, a Ministra Cármen Lúcia entendeu: “(...)
reconhecida a nulidade da contratação temporária do recorrido, na linha da jurisprudência deste Supremo Tribunal, deve aplicar o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e assegurar o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
”.

Segue a ementa da decisão:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 282 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DIREITO AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS. MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (AG.REG no Recurso Extraordinário 960.708/PA. Relatoria MIN. CARMEN LUCIA. Julgado em 09/08/2016, publicado no DJE de 29/08/2016).”

Voltando ao caso concreto, constata-se dos autos que a autora/apelada foi contratada pela municipalidade apelante para prestação de serviço temporário na função de motorista, entre os anos de 2013 e 2016, nos seguintes períodos: I. 18/02/2013 a 30.06.2013; II. 05.08.2013 a 20.12.2013; III. 03.02.2014 a 30.06.2014; IV. 10.08.2015 a 22.12.2015; V. 22.02.2016 a 31.12.2016. (ID’s n. 11054129, 11054130; 11054131).

Insta salientar aqui que, em que pese as contratações tenham ocorrido em períodos fracionados, tal fato não afasta a ilegalidade da contratação temporária, sobretudo pelos curtos intervalos entre os contratos, demonstrando cristalina intenção de burlar o que prevê o ordenamento jurídico brasileiro sobre a continuidade da contratação de servidor de forma temporária sem a necessidade de concurso público.

Logo, não havendo o que se falar que a Lei Municipal Complementar nº 012/1997 fora devidamente observada, mormente em razão de o §2º, art. 3º, da referida lei, permitir apenas uma renovação no máximo de 01 (um) ano, o que não ocorrera no caso concreto, em que foram realizadas reiteradas renovações contratuais ao longo de pelo menos 03 (três) anos.

Desta forma, por tudo que já foi exposto é de se concluir que os contratos firmados entre as partes é nulo, tendo em vista que foi ocupado cargo público sem a devida aprovação em concurso público, violando os princípios da moralidade, impessoalidade e isonomia da Administração Pública. Contudo, de acordo com o posicionamento da Corte Superior de Justiça, a apelada faz jus ao recebimento do FGTS e do saldo de salário, observando a prescrição com relação as parcelas vencidas há mais de 05 (cinco) anos da propositura da ação.

O STF definiu através do julgamento do ARE nº. 709.212/DF, o prazo prescricional aplicável para a cobrança das contribuições ao FGTS não depositadas pelos empregadores e ou tomadores de serviço, no período de 05 (cinco) anos.

Segue a ementa:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO DO TRABALHO. FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. PRAZO PRESCRICIONAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CONSTITUIÇÃO. SUPERAÇÃO DE ENTENDIMENTO ANTERIOR SOBRE PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTS. 23, § 5º, DA LEI 8.036/1990 E 55 DO REGULAMENTO DO FGTS APROVADO PELO DECRETO 99.684/1990. SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. ART. 27 DA LEI 9.868/1999. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE COM EFEITOS EX NUNC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (Grifei)

Desta feita, o autor tem o direito ao recebimento de verbas referentes ao recolhimento de FGTS não alcançadas pela prescrição.

Consoante acima já destacado, essas contratações temporárias pela Administração Pública não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, que não se aplica ao caso, e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume os termos da sentença vergastada, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 04/04/2023